Tribunal: TJPA
Processo: 0803321-72.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803321-72.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VINICIUS RODRIGUES SIMÕES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0803321-72.2021.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANKLIN LOBATO PRADO

RECORRIDO: VINICIOS RODRIGUES SIMÕES

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL.
ART. 21, “CAPUT”, DA LCP, C/C ART.7º, INCISO II DA LEI nº 11.340/06, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 65, “CAPUT”, DO LCP, C/C ART. 61, INCISO II, LETRA “F”, DO CPB, C/C ART. 147, “CAPUT”, ART. 150, § 1º, INCISO I E ART. 163, § ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CPB. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RMP ADITAR A DENÚNCIA
. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO ADOTADO NO BRASIL. CABE PRONUNCIAMENTO DO RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc...

Acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no m
é
rito,
conceder parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, aos dezenove dias do m
ê
s de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Bel
é
m/PA, 19

de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0803321-72.2021.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANKLIN LOBATO PRADO

RECORRIDO: VINICIOS RODRIGUES SIMÕES

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
por intermédio do Promotor de Justiça Dr. Franklin Lobato Prado, contra a decisão (id.9730950), exarada pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém
, que determinou a devolução dos autos ao RMP de 1ª Instância, para que proceda a emenda à inicial, em razão das condutas descritas na exordial acusatória não restarem devidamente individualizadas.

Segundo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau entendeu: (id.9730950)

“Verifico que a Denúncia não pode ser recebida de plano, haja vista que, embora conste na capitulação penal os crimes de perturbação da tranquilidade e de violação de domicílio, as referidas condutas não restaram devidamente individualizadas, não havendo, por exemplo, indicação de data, local e das circunstâncias dos fatos.

Com efeito, as contradições existentes, caso não corrigidas, podem levar a inépcia e, por consequência, a rejeição da denúncia.

Assim, embora nossa lei processual penal não preveja expressamente a emenda à inicial, a exemplo do art. 321 do CPC, entendo ser isto possível pela leitura do art. 569 do CPP, ao prever que as omissões da denúncia poderão ser supridas a qualquer momento, antes da sentença final. De mais a mais, com a rejeição da denúncia por vício sanável, outra poderá ser formulada. Ora, por uma questão de economia e celeridade processual, é muito mais vantajoso oportunizar ao Ministério Público para proceder as correções e complementações necessárias, a fim de evitar a sua rejeição, bem como para garantir o efetivo exercício da ampla defesa. Desse modo, com fundamento no art. 569 do CPP, determino a devolução dos autos ao Ministério Público para que proceda as emendas necessárias.

Irresignado, o ora
recorrente
interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.9730953),
pugnando pelo recebimento de Denúncia oferecida em face do recorrido e determinar o regular prosseguimento do feito com capitulação provisória no art. 21, “caput”, da LCP c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, e concurso material com o art. 65, “caput”, do LCP, c/c art. 61, inciso II, letra “f”, do CPB, c/c art. 147, “caput”, art. 150, § 1º, inciso I e art. 163, § único, inciso I, todos do CPB.

Em
contrarrazões

(id. 9731018),
a Defensoria Pública pugnou pelo total improvimento do recurso interposto, confirmando a decisão que não recebeu a denúncia e subsidiariamente pela extinção da punibilidade, na forma do art. 107, III, do CPB, em relação a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, em razão da
abolitio criminis
.

Em juízo de retratação, na forma do art. 589, do CPP, o juízo de primeiro grau manteve a proferida decisão em seu inteiro teor (id.9731020)

Nesta

Instância Superior (id.9965721),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
não
conhecimento
do
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, em decorrência da falta de uma das condições da ação, consubstanciada na ausência de interesse de agir.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
por intermédio do Promotor de Justiça Dr. Franklin Lobato Prado, contra a decisão (id.9730950), exarada pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém
, que determinou a devolução dos autos ao RMP de 1ª Instância, para que proceda a emenda à inicial, em razão das condutas descritas na exordial acusatória não restarem devidamente individualizadas.

A questão aqui em debate é sobre a decisão prolatada pelo juízo de 1º grau que determinou ao RMP, para que proceda a emenda à inicial, em razão das condutas descritas na inicial não restarem devidamente individualizadas.

Há no presente caso, dois pontos controversos. O primeiro é saber se, ao analisar a admissibilidade da denúncia, antes de decidir se vai recebê-la ou rejeitá-la, o magistrado pode determinar ao Ministério Público que a emende. O segundo ponto é saber se, tendo declarado a nulidade da decisão na hipótese anterior, este Egrégio Tribunal deve logo rejeitar a denúncia ofertada pelo órgão ministerial de primeiro grau, por entender ser inepta.

In casu
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do recorrido
VINICIOS RODRIGUES SIMÕES,
pela suposta prática dos delitos

tipificados no art.

21, “caput”, da LCP c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, e concurso material com o art. 65, “caput”, do LCP, c/c art. 61, inciso II, letra “f”, do CPB, c/c art. 147, “caput”, art. 150, § 1º, inciso I e art. 163, § único, inciso I, todos do CPB, praticado contra a vítima
JULIA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA, sua ex-namorada.

Segundo
a inicial acusatória “no dia 28/10/2022, por volta das 19h, a vítima compareceu na delegacia especializada, para relatar
que foi vítima das contravenções de perturbação da tranquilidade e vias de fato e do crime de ameaça e violação de domicílio, praticados pelo ex namorado, ora acusado, em contexto de violência
d
e gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme narrado a vítima, Sra. JULIA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA, declarou que namorou durante 02 anos com

o Sr. VINICIUS RODRIGUES SIMÕES, ora acusado e, desta relação não tiveram filhos.

Ocorre que réu era uma pessoa muito agressiva e a ofendida decidiu terminar a relação. Declarou que seu ex-namorado não aceita o fim da relação e passou a persegui-la, molestando

e perturbando-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável, pois já invadiu a sua residência, pois entrou e permaneceu, clandestina e astuciosamente, contra a vontade expressa da ofendida e de quem de direito, na casa da vítima e em suas dependências, bem como empregou violência para agredi-la. O réu ainda a persegue em via pública, molestando e perturbando-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável.

Atualmente, a ofendida possui um namorado e o réu VINICIUS passou a ameaça-la de morte, dizendo: “VOU TE MATAR” e, na data de 28/10/2020, por volta de 19:0 horas, a ofendida encontrava-se em um mercadinho, acompanhada do atual namorado, momento em que seu ex-namorado chegou no local em uma bicicleta e começou a chama-la de PUTA, fechou a mão para desferir um soco na ofendida e, nesse momento, a ofendida esquivou-se e o soco atingiu o rosto de seu namorado, a testemunha Sr. DOUGLAS DE JESUS LOBATO PANTOJA.

O réu VINICIUS começou a ofendê-la de PUTA e vários outros palavrões e para defendê-la, o atual namorado da ofendida acabou brigando com o inculpado. A ofendida passou mal po
rque tem problemas de ansiedade e o denunciado VINICIUS permaneceu dando voltas no quarteirão perturbando a tranquilidade e ameaçando ela e o atual namorado.”

O magistrado de primeiro grau apontou vícios estruturais na denúncia, entendendo que não havia na descrição individualizada da conduta descrita para configurar os crimes tipificados no art.
21, “caput”, da LCP c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, e concurso material com o art. 65, “caput”, do LCP, c/c art. 61, inciso II, letra “f”, do CPB, c/c art. 147, “caput”, art. 150, § 1º, inciso I e art. 163, § único, inciso I, todos do CPB, uma vez que não há indicação de data, local e das circunstâncias dos fatos.

Em

razão disso, e pontuando que “com a rejeição da denúncia por vício sanável, outra poderá ser formulada. Ora, por uma questão de economia e celeridade processual, é muito mais vantajoso oportunizar ao Ministério Público para proceder as correções e complementações necessárias, a fim de evitar a sua rejeição, bem como para garantir o efetivo exercício da ampla defesa”, determinando a devolução dos autos ao RMP para que proceda as emendas necessárias.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA DENÚNCIA

O Brasil adota o sistema acusatório, cuja funções de acusar e julgar são bem definidas, cabendo a primeira ao Ministério Público e a segunda ao magistrado, em contraposição ao sistema inquisitório,
no qual um mesmo órgão acumula as duas funções.

De acordo com o sistema acusatório impõe que o juiz se mantenha em posição de neutralidade e equidistância das partes, não podendo substituir ou coadjuvar o Ministério Público no desempenho de suas funções, dentre elas, a de formulação da própria acusação.

Diante desse contexto, como titular da ação penal, cabe ao Ministério Público formar sua
opinio deliciti
e oferecer denúncia, ao passo em que, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, ao juiz cabe apenas recebê-la ou rejeitá-la. Embora o Código de Processo Civil preveja a possibilidade de o juiz instar a parte autora a emendar a petição inicial, corrigindo eventuais defeitos e irregularidades, sob pena de indeferi-la (art.284 do CPC/73 e art.321 do CPC/2015), entretanto, tal disposição não se aplica por analogia ao processo penal, justamente em razão de sua incongruência com o sistema acusatório.

No ponto, confira-se a doutrina:

“
A iniciativa do aditamento deve ser inteiramente do Ministério Público, não cabendo ao juiz (como costumavam fazer, a partir de uma míope leitura do antigo art. 384) invocar o acusador para que aditasse. À luz do sistema acusatório constitucional, não cabe ao juiz invocar a atuação do MP, sob pena de completa subversão da lógica processual regida pela inércia do juiz. O juiz é quem sempre deve ser invocado a atuar, jamais ter ele uma postura ativa de pedir para o promotor acusar e ele poder julgar
.” (LOPES JÚNIOR, Aury, Direito Processual Penal, 2019, p.227)

“
Aditamento da denúncia é atribuição exclusiva do Ministério Público, não podendo o juiz aditar a peça acusatória ou impor seu aditamento ao acusador
” (BADARÓ, Gustavo Henrique, Processo Penal, 2015, p.536).

Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da impossibilidade do juiz determinar a emenda ou aditamento da denúncia:

PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO.

1.

O princípio acusatório é vulnerado de forma reflexa nas hipóteses em que a decisão do magistrado, após manifestação do Ministério Público Federal no sentido de remessa dos autos ao juízo competente, determina o aditamento da denúncia, para incluir fatos constantes do relatório policial em função da conexão.

2. O sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação do
opinio delicti
, separando a função de acusar daquela de julgar.

(...)

7. Recurso parcialmente provido para remeter o aditamento da denúncia, apenas em relação ao recorrente, à Justiça Federal no Distrito Federal, com traslado integral dos autos.

(STF, RHC 120.378/RO. Rel. Min.Luiz Fux. Primeira Turma, julgamento em 26/08/2014).

Diante dos fundamentos expostos, entendo que a decisão combatida do juízo de primeiro grau que instou o Ministério Público a aditar a denúncia, adequando-a ao art. 41 do CPP, deve ser
anulada
.

DA IMPOSSIBILIDADE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL REJEITAR A DENÚNCIA.

Na decisão ora debatida, o magistrado pronunciou seu entendimento no sentido de que a denúncia não teria descrito de forma clara e individualizada quais teriam sido as condutas praticadas pelo acusado, que configurariam, os crimes tipificados no
art.

21, “caput”, da LCP c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, e concurso material com o art. 65, “caput”, do LCP, c/c art. 61, inciso II, letra “f”, do CPB, c/c art. 147, “caput”, art. 150, § 1º, inciso I e art. 163, § único, inciso I, todos do CPB. Entretanto, o juízo apenas apontou falhas que deveriam ser, no seu entender, corrigidas, mas não proferiu decisão rejeitando a denúncia.

Ao afirmar a nulidade daquele ato judicial, este Egrégio Tribunal deve, coerentemente, aguardar que o juízo
a quo
prolate a decisão cabível na hipótese, seja ela de rejeição ou de recebimento da denúncia.

Há de se ter em mente que, muito embora tenha sinalizado no sentido de que rejeitaria a denúncia, nada obsta que o magistrado reconsidere seu entendimento e a receba quanto ao ora recorrido, motivo pelo qual a denúncia originária deve ter sua admissibilidade analisada pela autoridade judicial de primeiro grau, exatamente nos termos em que foi oferecida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e dou
parcial provimento
, para decretar a
nulidade da decisão
que instou o RMP aditar a denúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,
19 de setembro
de 2022

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022